Tribunal: STF
Processo: ARE 1347837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, considerado o não cabimento de recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do óbice apontado, tendo em vista que os recursos foram interpostos contra diferentes capítulos do acórdão recorrido. 



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSOS EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA ENGE URB. ADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DOS TRABALHADORES. INTERPRETAÇÃO DE NORMA COLETIVA. Tratando-se de interpretação de norma coletiva, só se admite recurso de revista por divergência jurisprudencial, não demonstrada no caso dos autos, nos termos do artigo 896, alínea “b”, da CLT, já que a agravante não comprovou que a norma coletiva em debate foi interpretada de maneira diversa por outro Tribunal Regional. Agravo de instrumento da ENGE URB conhecido e desprovido. II – RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA AO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA CULPA “IN VIGILANDO”. Diante da ausência de comprovação de conduta culposa da Administração Pública e da atribuição do ônus da prova da fiscalização da execução do contrato de terceirização ao ente público, não pode subsistir a condenação subsidiária deste pelos haveres trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora. Em recente decisão proferida no RE 760.931-DF, com repercussão geral, o Excelso Pretório reforçou a necessidade de configuração da culpa “in vigilando” para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Poder Público, bem como atribuiu o ônus da prova da ausência de fiscalização ao trabalhador. Assim, na hipótese sub judice, deve ser excluída a responsabilidade subsidiária do Município de Serra. Recurso de revista conhecido por má aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. Nos termos da Súmula 219, III, do TST, “são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual”. Acrescente-se que a SBDI-1 desta Corte Superior já refinou esse entendimento, a fim de admitir que a entidade sindical receba a verba honorária pela mera sucumbência da parte adversa, independentemente da comprovação de hipossuficiência econômica dos substituídos. Acórdão proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 333/TST. Recurso de revista não conhecido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento da ENGE URB conhecido e desprovido. Recurso de revista do Município de Serra parcialmente conhecido e provido.”



    Nas razões do apelo extremo, se aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, 87, parágrafo único, I e II, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Demais disso, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame de cláusulas de convenção coletiva trabalhista e dos fatos e das provas dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 e 454 do STF. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NULIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERVALO INTRAJORNADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. É incabível na via recursal extraordinária o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 825.675-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à validade da redução do intervalo intrajornada por meio de convenção e acordo coletivo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 665.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/11/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Banco de horas. Extrapolação do acordado. Controle ineficiente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho e do conjunto fático-probatório da causa, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.210.620-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 5/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917.936-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2016) 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente